Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702794-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DANIEL CAETANO COSTA AGRAVADO: ANA PAULA VAZ SOUZA SANTOS, JD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de R$ 7.151,63 realizada por meio Sisbajud. Alega o agravante que essa quantia é parte do pró-labore recebido da empresa da qual é sócio e, portanto, possui natureza remuneratória, necessária à subsistência da família. Sustenta que o salário é absolutamente impenhorável e o saldo da conta não superava 40 salários mínimos. Explica que suas despesas são concentradas no cartão de crédito e não possui padrão de vida elevado, tanto que paga financiamento imobiliário. Pede a devolução da quantia penhorada. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa dificuldades, mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos ou mesmo do saldo da conta onde esses rendimentos são depositados. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1874222/DF: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. No caso, a quantia bloqueada não foi transferida pela empresa da qual o agravante é sócio. O remetente da transferência é outra empresa (Agropecuari - ID 239878645 dos autos de origem) e não há nenhum documento que indique que tal quantia seja parte do pró-labore. Além disso, o agravante apresentou fatura do cartão de crédito de R$ 11.688,07, despesa incompatível com quem recebe aproximadamente R$ 13.000 (ID 244225288) e ainda possui financiamentos imobiliários (ID 239878654 e 239878658), despesas de educação, serviços públicos etc. As regras de experiência comum mostram que sócios de empresas não recebem apenas pró-labore, mas geralmente também recebem distribuição de lucros. O esclarecimento desse fato exigiria a análise dos documentos contáveis da empresa. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA